Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-37.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000626-37.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), GABRIEL VIEIRA SOBRINHO - CPF: 339.937.468-21 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 176.864.401-25 (EMBARGANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 176.864.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REDUÇÃO MULTA APLICADA PELO PROCON –OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, de omissão relativa aos consectários legais. Todavia, não se lhes atribui efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece inalterado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., contra o acórdão que deu provimento, em parte, ao apelo, por ela interposto, para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON, relativa ao Processo administrativo n. 0211.021.429-1.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porquanto não fixou o momento em que deverá incidir a correção monetária e juros de mora, da multa aplicada pelo Procon, e que fora reduzida por este Tribunal de Justiça.

A parte Embargada, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

(id. 50413484).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR),

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Administradora de Consórcio nacional Honda Ltda., contra o acórdão que proveu, em parte o recurso de apelação, por ela apresentado.

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA EMPRESA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE PARCELA DECORRENTE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO INDEVIDA – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito. (id. 48078480).

Anoto, inicialmente, que cada instrumento recursal, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2ª Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
MARINONI, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Com efeito, fala-se em omissão do
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre o qual o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Desse modo, não se considera caracterizado o vício da omissão, quando adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se, de fato, a ocorrência da omissão, concernente aos consectários legais, porquanto, ao dar provimento, em parte ao apelo, e reduzir o valor da multa administrativa, nada mencionou acerca do marco inicial da incidência dos juros e correção monetária, razão pela qual o presente recurso merece acolhimento, a fim de sanar a aludida omissão.

Sob esse prisma, com relação ao valor da multa, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança – nos termos dos temas 810 STF e 905 STJ, cujo o termo inicial, para ambos, deve ser contado a partir da data do recebimento da notificação para o seu recolhimento, feita na via administrativa.

Vale enfatizar que este Colegiado apenas reduziu o montante da multa arbitrada, ou seja, a empresa embargante já era devedora, desde a fixação da penalidade na esfera administrativa, e não somente a partir do acórdão.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão e fixar o termo inicial e índices relativos à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre o montante da multa administrativa fixada, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022